Tribunal: STF
Processo: RHC 255367
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 946.175, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus , no qual se questiona a competência do juízo estadual para deferir medidas cautelares, alegando-se a transnacionalidade do delito de tráfico de drogas. 



    2. O juízo de primeiro grau deferiu medidas cautelares em desfavor da agravante, consistentes em busca e apreensão, prisão preventiva, e afastamento de sigilo telefônico e bancário. 



    3. O Tribunal de Justiça não analisou o mérito da controvérsia sobre a ilegalidade das medidas cautelares, configurando supressão de instância. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de análise pelo Tribunal de Justiça sobre a competência do juízo estadual para deferir medidas cautelares impede a apreciação do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça.



    5. A questão também envolve a análise da transnacionalidade do delito, que demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável na via do habeas corpus.



    III. Razões de decidir 



    6. A ausência de apreciação pelo Tribunal de Justiça sobre a questão de competência impede a análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 



    7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para análise de questões que demandem exame aprofundado de provas. 8. A decisão agravada deve ser mantida, pois não foram apresentados argumentos novos que justifiquem sua alteração. 



    IV. Dispositivo e tese



      9. Agravo não provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de apreciação pelo Tribunal de Justiça sobre a competência do juízo estadual impede a análise pelo Superior Tribunal de Justiça, configurando supressão de instância. 2. O habeas corpus não é a via adequada para análise de questões que demandem exame aprofundado de provas, como a transnacionalidade do delito"."



    Colhe-se dos autos que, no bojo de investigação sobre o crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, foram deferidas medidas cautelares em face da paciente. Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a Corte local se manifestou nos seguintes termos:



    “HABEAS CORPUS – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR DECISÃO QUE DECRETOU MEDIDAS CAUTELARES INVASIVAS MESMO DIANTE DA TRANSNACIONALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, COM USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJ – ACOLHIDA - IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA COMPETÊNCIA E DE EVENTUAL TRANSNACIONALIDADE DO CRIME EM SEDE DE HABEAS CORPUS – DILAÇÃO PROBATÓRIA – ENTENDIMENTO DO STJ – WRIT NÃO CONHECIDO.



    I - Segundo o entendimento do STJ, a transnacionalidade ou não do delito apurado demanda dilação probatória, o que é inviável em sede de Habeas Corpus, não sendo o instrumento adequado para exame de competência ou para o seu reconhecimento (transnacionalidade), tampouco para o exame aprofundado de acervo processual. Preliminar de não conhecimento arguida pela PGJ, acolhida. 



    II - Habeas Corpus não conhecido.”



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio este recurso ordinário, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade.



    Arrazoa que “a usurpação de competência afeta ao juízo federal correspondente é manifesta e insanável na medida em que inaplicáveis os ditames da ‘Teoria do Juízo Aparente’ se, em casos tais, emerge, primo ictu oculi, interesse tutelados pela União, i.e, o combate ao tráfico internacional de drogas”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Assim baldados os fatos, concita-se a concessão in limine da ordem constitucional com vistas a determinar ao tribunal Sul-Mato-Grossense que enfrente o mérito da matéria em liça, como entender de Direito, uma vez que se é reconhecido pelo juízo de piso, na decisão que determinou as medidas acauteladoras em apreço, o caráter transnacional da apurada atividade espúria desenvolvida, não é necessário o revolvimento de fatos e provas, para fins de fixação da competência e alcance da jurisdição atribuível ao juízo federal. No mérito, pela confirmação da medida. ”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou por meio de parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO SUSCITA REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. NÃO CARACTERIZADA FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, mantido em sede de embargos de declaração, naquilo que interessa:



    “[...] Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça. 



    Conforme exposto na decisão agravada, verifica-se que o Tribunal de Justiça não analisou o mérito da controvérsia, qual seja, a ilegalidade de medidas cautelares deferidas por juízo estadual incompetente, considerando a apontada transnacionalidade delitiva em tese. 



    Assim, ausente manifestação do Tribunal sobre a questão de fundo também ora vindicada, incabível a análise do presente habeas corpus, porquanto está configurada a absoluta supressão de instância quanto ao ponto debatido, ficando impedida esta Corte de proceder à sua análise. [...]



    Ainda nesse sentido: AgRg no HC n. 804.815/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; AgRg no HC n. 813.293/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023; e AgRg nos EDcl na PET no REsp n. 1.908.093/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023.



    Ocorre que a ausência de apreciação da questão não acarretou indevida negativa de jurisdição porquanto foi ressaltado, nessa fase embrionária de investigação, que a avaliação sobre a eventual transnacionalidade do suposto delito demandaria precipitada dilação probatória. Tal entendimento não demonstra flagrante ilegalidade, pois é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem a incursão no acervo fático-probatório, como no caso da afirmação de que o delito é ou não transnacional. [...]



    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/3/2023; e AgRg no HC n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.”



     



    Nesse contexto, observo que o Tribunal a quo registrou a ausência da análise do mérito na instância antecedente e a consectária impossibilidade de sua atuação. Com efeito, não houve manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo.  Assim o conhecimento do que aduzido no recurso ordinário consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    De outro lado, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente